Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-71.2021.8.11.0017
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 1001238-71.2021.8.11.0017
APELANTES: PAULO CEZAR BOLSONI e MARISETE LUCIA GUTH
APELADO: ALESSANDRO RIBEIRO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA APÓS A IMPUGNAÇÃO – AUSENTE PREVISÃO DO RITO ESPECIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ART. 920 DO CPC – JULGAMENTO ESCORREITO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PARA SEGURO E EXAURIENTE ANÁLISE E DESLINDE DO MÉRITO DA CAUSA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUSENTE APONTAMENTO ASSERTIVO E PROSPECTIVO DE PREJUÍZO À DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, o rito de processamento de embargos à execução não prevê a possibilidade réplica à impugnação dos embargos à execução, conforme expressa e direta a redação específica do art. 920 do CPC. Não há na redação literal do procedimento específico dos embargos à execução (arts. 914 a 920 do CPC) acerca da premente necessidade de réplica à contestação nos moldes do que preconiza o art. 351 do CPC, aplicável ao procedimento comum. Seguindo o rito especial dos embargos à execução, após a impugnação da parte exequente embargada, cabe ao juiz julgar imediatamente o pedido, conforme corretamente procedeu o juízo monocrático, ou designar audiência, esta, é claro, se houver necessidade de produção de outras provas além das amealhadas aos processos de embargos e à execução que tramita no feito principal.
A análise das teses jurídicas arguidas por ambas as partes não demandava necessidade alguma de produção de outras provas além das que já estavam coligidas aos autos, tendo o juízo a quo exercido o sei convencimento motivado dentro dos limites das teses e provas já apresentadas pelas partes, as quais se revelaram suficientes ao exauriente exame e deslinde do mérito da demanda. Reforçando o descabimento do alegado cerceamento de defesa tem-se o fato de que a parte recorrente embargante foi regularmente intimada dos termos da decisão proferida pelo juízo de origem em 15/02/2023, podendo, então, a partir dali, acessar e examinar o caderno processual eletrônico e já manifestar quanto aos termos da impugnação apresentada, valendo aqui repisar que o rito especial dos embargos à execução não prevê a possibilidade de réplica, embora seja usual tal manifestação em demandas desta natureza. Em que pese alegue, a parte recorrente não delineia de forma clara e objetiva qual seria o prejuízo à sua defesa em decorrência da ausência de sua intimação para apresentação de réplica que afirma ser necessária, não tendo exposto, em prospecção, ainda que de forma sucinta, de que forma a nova manifestação alteraria o cenário da análise jurídica empreendida pelo juízo a quo ou mesmo indicado que prova seria de imperiosa produção para retorquir os argumentos da resposta do embargado.
O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Repiso que a magistrada a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. Como sobredito, a análise adequada e exauriente de cada um dos argumentos da parte embargante prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito.
Não há que se falar em decisão surpresa, por que, como sobredito, o art. 920, II, do CPC prevê a possibilidade de julgamento direto após a impugnação aos embargos, conforme corretamente empreendido no édito recorrido.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001238-71.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CEZAR BOLSONI - CPF: 893.520.099-91 (APELANTE), ERICK DE ARLITEL OLIVEIRA - CPF: 717.600.401-34 (ADVOGADO), MARISETE LUCIA GUTH - CPF: 684.406.770-49 (APELANTE), ALESSANDRO RIBEIRO - CPF: 032.818.799-26 (APELADO), ANA KARINA GOMES - CPF: 045.654.029-63 (ADVOGADO), JOAO CEZAR ROHDEN - CPF: 383.769.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANE CRISTINA GOMES ROSA ROHDEN - CPF: 964.643.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA APÓS A IMPUGNAÇÃO – AUSENTE PREVISÃO DO RITO ESPECIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ART. 920 DO CPC – JULGAMENTO ESCORREITO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PARA SEGURO E EXAURIENTE ANÁLISE E DESLINDE DO MÉRITO DA CAUSA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUSENTE APONTAMENTO ASSERTIVO E PROSPECTIVO DE PREJUÍZO À DEFESA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, o rito de processamento de embargos à execução não prevê a possibilidade réplica à impugnação dos embargos à execução, conforme expressa e direta a redação específica do art. 920 do CPC. Não há na redação literal do procedimento específico dos embargos à execução (arts. 914 a 920 do CPC) acerca da premente necessidade de réplica à contestação nos moldes do que preconiza o art. 351 do CPC, aplicável ao procedimento comum. Seguindo o rito especial dos embargos à execução, após a impugnação da parte exequente embargada, cabe ao juiz julgar imediatamente o pedido, conforme corretamente procedeu o juízo monocrático, ou designar audiência, esta, é claro, se houver necessidade de produção de outras provas além das amealhadas aos processos de embargos e à execução que tramita no feito principal.

A análise das teses jurídicas arguidas por ambas as partes não demandava necessidade alguma de produção de outras provas além das que já estavam coligidas aos autos, tendo o juízo a quo exercido o sei convencimento motivado dentro dos limites das teses e provas já apresentadas pelas partes, as quais se revelaram suficientes ao exauriente exame e deslinde do mérito da demanda. Reforçando o descabimento do alegado cerceamento de defesa tem-se o fato de que a parte recorrente embargante foi regularmente intimada dos termos da decisão proferida pelo juízo de origem em 15/02/2023, podendo, então, a partir dali, acessar e examinar o caderno processual eletrônico e já manifestar quanto aos termos da impugnação apresentada, valendo aqui repisar que o rito especial dos embargos à execução não prevê a possibilidade de réplica, embora seja usual tal manifestação em demandas desta natureza. Em que pese alegue, a parte recorrente não delineia de forma clara e objetiva qual seria o prejuízo à sua defesa em decorrência da ausência de sua intimação para apresentação de réplica que afirma ser necessária, não tendo exposto, em prospecção, ainda que de forma sucinta, de que forma a nova manifestação alteraria o cenário da análise jurídica empreendida pelo juízo a quo ou mesmo indicado que prova seria de imperiosa produção para retorquir os argumentos da resposta do embargado.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Repiso que a magistrada a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. Como sobredito, a análise adequada e exauriente de cada um dos argumentos da parte embargante prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito.

Não há que se falar em decisão surpresa, por que, como sobredito, o art. 920, II, do CPC prevê a possibilidade de julgamento direto após a impugnação aos embargos, conforme corretamente empreendido no édito recorrido.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1001238-71.2021.8.11.0017

APELANTES:

PAULO CEZAR BOLSONI e MARISETE LUCIA GUTH

APELADO:

ALESSANDRO RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO CEZAR BOLSONI
e
MARISETE LUCIA GUTH
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, Juíza de Direito
Lorena Amaral Malhado
, a qual, nos autos dos Embargos à Execução processo número 1001238-71.2021.8.11.0017, ajuizado pelos autores apelantes contra o apelado requerido
ALESSANDRO RIBEIRO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte embargante em custas e honorários.

Nas razões do apelo Id. 216541614 a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos de que, em suma,
“foi prolatada logo após a impugnação ofertada pelo apelado-embargado, sem que fosse oportunizado aos apelantes-embargantes o direito de se manifestar sobre a defesa processual aviada e os documentos materiais que a acompanharam, em flagrante violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”
, sendo também proferida de surpresa, utilizando
“expressamente, em suas razões de decidir, os fundamentos e documentos colacionados pelo apelado e cujo conhecimento não foi franqueado aos apelantes”
. Pondera que
“ao proferir uma sentença surpresa – sem ouvir os apelantes sobre a impugnação aos embargos e respectivos documentos -, o julgador de instância singela também acabou cerceando os direitos de defesa e de produção probatória dos embargantes, que não tiveram a oportunidade de produzir as provas expressamente indicadas na petição inicial dos embargos”
(sic).

Pede
“o PROVIMENTO do recurso apelatório para que seja decretada a cassação da sentença de primeiro grau, por ter sido prolatada em flagrante e inadmissível violação dos comandos legais insertos nos artigos 9o, caput, e 10 do Código de Processo Civil”
(sic).

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 216541618, impugnando, preliminarmente, a gratuidade de justiça vindicada pelos recorrentes, e aduzindo, no mérito, a correção do édito proferido nos moldes do art. 920, I, do CPC, em que foi corretamente aplicado o julgamento antecipado. Pedem que seja indeferida a benesse da gratuidade e, no mérito, desprovido o apelo.

Intimada a comprovar que fazia
jus
à gratuidade de justiça, a parte apelante apresentou documentos, sendo denegada a benesse na decisão Id. 238626199.

Intimada a recolher as custas, tal providência foi realizada no prazo concedido, sendo atestada a regularidade do recolhimento na certidão Id. 217134164.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o recurso contém preparo, bem como é adequado e tempestivo, de modo que
RECEBO
o apelo interposto.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir se houve ou não alegado cerceamento de defesa e se, deve ou, portanto, ser cassada a sentença proferida.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1001238-71.2021.8.11.0017.

EMBARGANTE: PAULO CEZAR BOLSONI, MARISETE LUCIA GUTH

EMBARGADO: ALESSANDRO RIBEIRO

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
protocolados por
PAULO CESAR BOLSONI
e
MARISETE LUCIA GUTH
, em razão da Execução de Título Extrajudicial que Alessandro Ribeiro lhes move, todos devidamente qualificado nos autos.

Alega os embargantes que:
a)
o embargado agiu de má fé por não juntar aos autos o termo aditivo realizado entre as partes
b)
que o contrato entabulado e aditivado pelas partes não foi assinado pelo devedor e por duas testemunhas, não se vislumbrando, na hipótese, tratar-se de escritura pública, sendo desta forma nulo o título executivo
c)
Que o embargado pretende o recebimento do preço ajustado sem antes cumprir com sua obrigação de escriturar o imóvel matriculado sob o no 11.194 do registro de imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia – MT
c)
Que o imóvel à ser transferido para o embargante possuía averbação premonitória e não foi transferido livre de outras dívidas, arresto ou sequestro.
d)
Alegou excesso de execução praticado pelo embargado pela cobrança de multa de 30% (trinta por cento), requerendo sua redução para 5% (cinco) por cento.
e)
Requereu a nulidade da execução, ante a ausência de caracterização do título executivo e sucessivamente, o reconhecimento do excesso de execução.

Em Id 69662285 o embargante fora intimado para recolher as custas judiciais.

Custas recolhidas em ID 70184523.

No Id 82466852 sobreveio manifestação do embargante, depositando em juízo a última parcela do preço ajustado no contrato executado pelo embargado.

Posteriormente houve manifestação do embargado requerendo o levantamento do depósito judicial realizado, haja vista os valores depositados serem distintos dos que estão sendo executados nos autos principais. ID 82637569.

Em ID 90163456 houve a determinação da intimação do embargado para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Devidamente intimado, apresentou impugnação aos embargos em ID 96582271 alegando em síntese:
a)
a intempestividade dos presentes embargos à execução.
b)
a inépcia da inicial haja vista a petição inicial não cumprir os requisitos do artigo 319, III do CPC (o fato e os fundamentos jurídicos do pedido), haja vista a utilização do Código de Processo Civil de 1973.
c)
a exigibilidade do título.
d)
a possibilidade da multa estipulada em 30% (trinta) por cento.
e)
requereu a não atribuição de efeito suspensivo aos embargos, que seja acolhida a preliminar de intempestividade/inépcia da inicial e no mérito, pela improcedência dos embargos com a condenação dos embargantes em litigância de má fé.

Ao ID 103320413 foi certificada a tempestividade dos embargos à execução.

Em ID 110036951 houve decisão deste juízo deferindo e determinando o levantamento dos valores depositados nos autos pelo embargante, referente a última parcela do contrato estabelecido entre as partes, haja vista tais valores não ter qualquer relação com a discussão processual.

O extrato de pagamento fora juntado em ID 122918916.

É o relatório.

Vieram os autos conclusos.

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

O feito encontra-se em ordem motivo pelo qual passo desde logo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

PRELIMINARMENTE

DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS.

Conforme certidão de ID 103320413 juntada pela Secretaria desta Vara os embargos à execução foram interpostos dentro do prazo legal, motivo pelo qual não há que se falar em intempestividade da presente peça.

Sendo assim, neste ponto, afasto a preliminar de intempestividade alegada pelo embargado em sede de impugnação.

DA INÉPCIA DA INICIAL.

Alega a parte autora em sede de impugnação a inépcia da inicial, haja vista o embargante utilizar dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 nos presentes autos, entretanto, como se sabe, a inépcia da inicial possui requisitos taxativos estipulados no artigo 330 do CPC de 2015.

In verbis:

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Sendo assim, em que pese os embargantes tenham usado artigos do CPC de 1973 na exordial, o embargo à execução protocolado alcançou o objetivo à qual se destinou, ou seja, é possível entender os fatos narrados na inicial de forma inteligível.

Neste ponto, necessário se faz a utilização do princípio da instrumentalidade das formas, onde a existência do ato processual não se constitui em um fim em si mesmo, mas representa um instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade, quando não causa prejuízo às partes, ainda que contenha vício.

Ante o exposto, tendo em vista que o embargo protocolado alcançou ao resultado que se destinou, sendo possível a formação do convencimento deste juízo, deixo de acolher a preliminar de inépcia da inicial.

DO MÉRITO

DO TÍTULO EXECUTIVO DISCUTIDO NOS AUTOS.

Alega o embargante que o título executivo objeto da lide nos autos estaria eivado de nulidade, haja vista o contrato originário ter sido aditado e tal instrumento não possuir assinatura de testemunhas, não se amoldando desta forma à espécie de título executivo extrajudicial.

Da análise dos autos principais no 1000768-40.2021.8.11.0017, verifica-se que a demanda versa sobre a inadimplência parcial da sexta parcela constante no contrato originário, anexo em ID 60078694 (autos principais) onde consta além da assinatura dos embargantes, a assinatura de duas testemunhas em cartório, o que torna o título em definitivo, conforme o artigo 783 do CPC.

“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

Sendo assim, não verificada a nulidade do título executivo discutido nos autos, não merece acolhimento a tese de que o aditamento estaria eivado de nulidade, primeiro pelo fato de a questão discutida nos autos se dar em razão da sexta parcela do contrato originário e não da alteração realizada (sobre a prorrogação do prazo para pagamento da segunda parcela), e em segundo momento, verifico constar no aditamento parágrafo específico mencionando que as demais cláusulas permaneceriam inalteradas.

Além do mais, conforme noticiado pelo embargado, o aditamento se deu à pedido dos devedores principais, para diluição da segunda parcela do contrato que venceu em 10.04.2017, de modo que foi possibilitado seu adimplemento em novo prazo de 03 (três) anos, sem qualquer juros, e que inclusive conforme narrado pelo embargado, tais parcelas da renegociação foram devidamente quitadas pelos embargantes, o que evidência que estes últimos possuíam total e plena ciência de todos os termos constantes do documento confeccionado.

DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL

Narra os embargantes que o embargado postula o recebimento de valores sem antes ter cumprido com sua obrigação de escriturar o imóvel matriculado sob o no 11.194 do registro de imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, livre de outras dívidas, arresto ou sequestro, bem como ônus real, pessoal, fiscal ou extrajudicial, ou ainda, restrições de qualquer natureza, haja vista que quando do registro da escritura pública de compra e venda outorgada pelo embargado, no dia 23 de novembro de 2020 constava a existência de uma averbação premonitória na matricula mencionada.

Da análise dos autos, verifico no contrato aditivo firmado entre as partes, no tópico “ 3. PARÁGRAFO ÚNICO CLAUSULA PRIMEIRA” id 68874716 pág. 2, que a transferência seria realizada assim que fosse paga a parcela de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com data de vencimento em 18.08.2017.

Sendo assim, o imóvel de matrícula 11.194 esteve disponível sem qualquer ônus para a devida transferência pelos embargantes desde 18.08.2017. Por outro lado, verifica-se que a averbação premonitória ocorreu apenas em 22.10.2020, ou seja 03 (três) anos após a data em que referida matrícula ficou disponível para transferência.

Inclusive, verifico no ID 96583841 que o próprio embargado encaminhou e-mail para os embargantes em data de 12.05.2019 (data anterior ao registro da averbação) solicitando a transferência da propriedade, informando inclusive que seu CPF estava com bloqueio judicial e alertando os embargantes sobre a possibilidade de bloqueio de transferência da matricula do imóvel de modo que os e-mails foram recebidos e respondidos pelos embargantes.

Observo ainda, que o embargado no intuito de agilizar o processo de transferência do imóvel de matrícula 11.194 outorgou duas procurações em favor dos embargantes, conforme documentos de ID 96583842 e ID 96583844, sendo a primeira procuração datada de 13.12.2019 e a segunda datada em 31.08.2020, ou seja, em datas anteriores à averbação, que só ocorreu em 22.10.2020.

Além do mais, mesmo com a averbação anotada, a transferência foi realizada em 14.12.2020 conforme documento juntado em ID 69204536, estando o Sr. Paulo Cezar Bolsoni figurando como proprietário do imóvel, tendo inclusive ofertado o bem em garantia hipotecária conforme anotação R.03-18.195 – PROTOCOLO 50.580 em 19.10.2021, conforme matricula juntada em ID 96583848.

Ou seja, os embargantes obtiveram o lapso temporal de 3 (três) anos bem como 02 (duas) procurações outorgadas pelo embargado para realizar a transferência do imóvel que se encontrava livre de qualquer ônus, entretanto, não o fizeram.

Sendo assim, é incabível atribuir ao embargado o ônus da matricula em questão encontrar-se com registro averbação quando da transferência, visto que tal ato foi postergado pelos embargantes pelo período de 03 (três) anos, que mesmo sendo notificados por e-mail em 2019 sobre a possibilidade de se haver constrições sobre o imóvel, não providenciaram o necessário para que fosse efetivada a transferência.

DA MULTA COMPENSATÓRIA/ EXCESSO DE EXECUÇÃO.

Narra o embargante estar evidenciado o excesso de execução no presente caso, haja vista a cobrança de multa de 30% (trinta por cento), entretanto registro que o contrato preenche todas as condições de validade do negócio jurídico, visto que celebrado por pessoas capazes, possuindo objeto possível, lícito e determinado, respeitando-se a forma prescrita em lei.

Ademais, a clausula penal é de livre convenção entre as partes, ao passo que o embargante aceitou os termos do contrato quando da sua elaboração, estando ciente que eventual descumprimento acarretaria na aplicação da multa previamente ajustadas entre as partes.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INADIMPLEMENTO – PACTUAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL - PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O SALDO REMANESCENTE LIVREMENTE AJUSTADO PELOS CONTRATANTES –
LEGALIDADE - ARTIGOS 409, 410 E 412 DO CÓDIGO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL - MULTA CONTRATUAL QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESPEITADA A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA FÉ CONTRATUAL NA FORMA DO ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. (TJPR - 16a C. Cível - 0004416-34.2019.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 13.10.2021) (TJ-PR - APL: 00044163420198160160 Sarandi 0004416-34.2019.8.16.0160 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 13/10/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2021)
(grifo nosso).

Sendo assim, incabível a redução da multa estipulada no contrato firmado entre embargando e embargado haja vista todos serem maiores, capazes e tal previsão ser juridicamente possível, aliado ainda ao fato de todos os participantes da relação contratual possuíam pleno conhecimento dos encargos que o descumprimento do contrato poderia ocasionar.

De outro ponto, não visualizo nos presentes autos a litigância de má fé, alegada pelo embargo em sua impugnação, razão pela qual deixo de aplica-la no presente feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais dos presentes embargos à execução e, consequentemente,
JULGO EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os embargantes ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença para o feito principal no 1000768-40.2021.8.11.0017.

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias e, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao
ARQUIVO
, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
, expedindo o necessário.

São Félix do Araguaia-MT, data da assinatura eletrônica.

Lorena Amaral Malhado

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, o rito de processamento de embargos à execução não prevê a possibilidade réplica à impugnação dos embargos à execução, sendo expressa e direta a redação específica do art. 920 do CPC no sentido de que,
in verbis
:

“Art. 920. Recebidos os embargos:

I - o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;

II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;

III - encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.”

Como se vê, não há na redação literal do procedimento específico dos embargos à execução (arts. 914 a 920 do CPC) a possibilidade premente de réplica à contestação nos moldes do que preconiza o art. 351 do CPC, aplicável ao procedimento comum.

Nestes termos, seguindo o rito especial dos embargos à execução, após a impugnação da parte exequente embargada, cabe ao juiz julgar imediatamente o pedido, conforme corretamente procedeu o juízo monocrático, ou designar audiência, esta, é claro, se houver necessidade de produção de outras provas além das amealhadas aos processos de embargos e à execução que tramita no feito principal.

No caso, de fato, a análise das teses jurídicas arguidas por ambas as partes não demandava necessidade alguma de produção de outras provas além das que já estavam coligidas aos autos, tendo o juízo
a quo
exercido o sei convencimento motivado dentro dos limites das teses e provas já apresentadas pelas partes, as quais se revelaram suficientes ao exauriente exame e deslinde do mérito da demanda.

Outrossim, reforçando o descabimento do alegado cerceamento de defesa tem-se o fato de que a parte recorrente embargante foi regularmente intimada dos termos da decisão proferida pelo juízo de origem em 15/02/2023, podendo, então, a partir dali, acessar e examinar o caderno processual eletrônico e já manifestar quanto aos termos da impugnação apresentada, valendo aqui repisar que o rito especial dos embargos à execução não prevê a possibilidade de réplica, embora seja usual tal manifestação em demandas desta natureza.

Ademais, em que pese alegue, a parte recorrente não delineia de forma clara e objetiva qual seria o prejuízo à sua defesa em decorrência da ausência de sua intimação para apresentação de réplica que afirma ser necessária, não tendo exposto, em prospecção, ainda que de forma sucinta, de que forma a nova manifestação alteraria o cenário da análise jurídica empreendida pelo juízo
a quo
ou mesmo indicado que prova seria de imperiosa produção para retorquir os argumentos da resposta do embargado.

De mais a mais, dentro do contexto de toda análise acima expendida, saliento que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Neste sentido, repiso que a magistrada
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Além disso, como sobredito, a análise adequada e exauriente de cada um dos argumentos da parte embargante prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– IMPROCEDENTE
– AUSENTE SEGURA COMPROVAÇÃO DE REGULAR ADIMPLEMENTO, CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO – ÔNUS DA PROVA INCUMBE À PARTE EMBARGANTE, NA FORMA DO ART. 373, I, CPC –
PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA À COMPROVAÇÃO DOS FATOS NÃO ANEXADA À PETIÇÃO INICIAL – AUSENTE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

– PROVA NÃO ESPECIFICADA EM TEMPO OPORTUNO – PERDA DO PRAZO E NÃO IMPUGNAÇÃO DO DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EMBARGADA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.O CPC é claro prelecionar no art. 373, I, que “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito”. Complementa o CPC, no art. 434, que “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”.
Incumbia à parte embargante, ora apelante, coligir, desde a inicial dos
embargos
à
execução
, prova documental constitutiva de seu alegado direito, comprovando, de forma simples, clara e objetiva, que a cotação apresentada na
execução
pela parte embargada exequente, ora apelada, estava dissonante do que ajustado contratualmente. As provas amealhadas ao feito pela parte embargante, os quais tratam-se de meros e-mails, sem anexos, não são seguras o suficiente para o fim de infirmar os valores das cotações apresentadas pela parte exequente quando intimada para especificar provas. A parte embargante deveria ter produzido prova documental mais robusta do que a apresentada (singelos e-mails, sem anexos), consistente em possíveis declarações escritas ou comprovantes de transações nas datas dos vencimentos, das empresas e localidade ajustadas em contrato, demonstrando que os pagamentos por ela empreendidos estavam escorreitos.
Não havendo comprovação segura dos fatos constitutivos de direito aduzidos pela parte embargante (prova segura da cotação conforme contrato firmado entre as partes), conclui-se escorreita a sentença que julga improcedente a pretensão. Não há que se falar em
cerceamento
de
defesa
, isso porque, intimada a especificar provas, a parte embargante não manifestou no prazo que lhe foi concedido, consoante atestado pelo sistema PJE. Reforçando a ausência de
cerceamento

defesa
, tem-se que, mesmo após a apresentação da documentação pela parte embargada, foi a parte embargante intimada especificamente para impugná-los, tendo mais uma vez permanecido silente, o que revela legítima e desprovida de qualquer espécie de cerceio a sentença recorrida.
O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. A magistrada a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. A análise de cada um dos argumentos da parte embargante prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto não especificou provas em momentos oportuno, bem como porque podem ser analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos apresentados e das teses jurídicas aviadas. Não há se falar em má-fé da parte embargada, seja porque não há prova de comportamento ilegítimo de sua parte, seja porque, consoante exposto, a demanda foi julgada em seu favor, legitimando a
execução
intentada e objeto dos
embargos
.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 1016196-19.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
–
EXECUÇÃO
DE CLÁUSULA PENAL FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE AO PROMITENTE COMPRADOR – PRELIMINARES –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO DAS PARTES E OITIVA DE TESTEMUNHAS – REJEITADAS – JULGAMENTO CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CLÁUSULA PENAL – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL CONFORME PREVISTA NO CONTRATO – REDUÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre
cerceamento
de
defesa
se o juiz dispensa a realização de prova oral ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos.
A matéria no que diz respeito à exigibilidade do título foi analisada no mérito da sentença, de modo que não há falar em julgamento citra petita. O contrato que instrui o feito executivo possui força executiva, eis que presentes todos os requisitos do art. 784, II, do Diploma Processual Civil, sendo que a cláusula penal baseada em valor de mercado de bem imóvel não lhe retira a exigibilidade, certeza e liquidez. Havendo descumprimento da obrigação acessória, perfeitamente possível a aplicação da cláusula penal, porque expressamente prevista. Entretanto, o valor da multa contratual mostra-se manifestamente excessivo, haja vista que se tornou maior que o próprio valor do bem na época da aquisição, de modo que comporta redução para 10% sobre o valor principal da obrigação, em consonância com o que prevê o artigo 413 do Código Civil, visando, com isso, a manutenção do equilíbrio contratual, além de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.”
(N.U 1000843-42.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Por fim, não há que se falar em decisão surpresa, por que, como sobredito, o art. 920, II, do CPC prevê a possibilidade de julgamento direto após a impugnação aos embargos, conforme corretamente empreendido no édito recorrido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024